Tribunal: STF
Processo: RE 206397
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO
REALIZADA SOB O REGIME "DRAW BACK" - ISENÇÃO.
I. - Isenção concedida mediante convênio celebrado pelo
Estado-membro. Inocorrência de ofensa ao art. 151, III, da
Constituição Federal.
II. - Agravo não provido.